Tribunal: STF
Processo: RE 80774
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente ferroviário. Indenização e pensão à viúva e filhos do acidentado.
II. Hipótese em que no cálculo da reparação inclui-se o 13º salário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso extraordinário parcialmente conhecido, mas não provido.